Tribunal: TJBA
Processo: 8056120-06.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8056120-06.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DIVINA MARTINEZ MALVAR

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: UNIMED SEGURADORA S/A

Advogado(s)
:
LUIZ FELIPE CONDE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANO MORAL IN RE IPSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Divina Martinez Malvar contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de Unimed Seguradora S/A, declarou a inexistência de contrato de seguro de vida, determinou a cessação dos descontos e condenou a ré à restituição simples dos valores indevidamente debitados, mas julgou improcedente o pedido de danos morais e reconheceu sucumbência recíproca. A apelante requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, a restituição em dobro dos valores descontados e a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de comprovação da contratação de seguro de vida e a realização de descontos indevidos autorizam a restituição em dobro dos valores cobrados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; (ii) estabelecer se descontos mensais indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável independentemente de prova do prejuízo concreto; e (iii) determinar se, com o provimento integral do recurso, deve ser afastada a sucumbência recíproca e majorados os honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Incumbe ao fornecedor comprovar a regular contratação do seguro de vida, e a ausência de instrumento contratual idôneo evidencia a inexistência da relação jurídica e a ilicitude dos descontos efetuados.

A restituição em dobro do indébito independe da demonstração de dolo ou culpa do fornecedor e é cabível sempre que a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva.

A seguradora que realiza descontos sem exigir prova documental da manifestação de vontade da consumidora e sem adotar controles mínimos sobre a atuação de corretora parceira não demonstra engano justificável.

Descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, comprometem a segurança econômica do consumidor e ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano.

O dano moral, nessa hipótese, configura-se in re ipsa e decorre da própria gravidade objetiva da conduta ilícita, sendo desnecessária a comprovação de abalo psicológico específico.

A fixação da indenização em R$ 10.000,00 atende às funções compensatória e pedagógico-punitiva da responsabilidade civil e observa os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e os parâmetros adotados pela Terceira Câmara Cível em casos análogos.

A correção monetária da indenização por danos morais incide a partir do arbitramento, pelo índice IPCA, e os juros moratórios fluem desde o primeiro desconto indevido, observada a taxa legal correspondente à SELIC deduzido o IPCA, conforme a Lei nº 14.905/2024.

O provimento integral do recurso afasta a sucumbência recíproca e impõe à ré o pagamento integral das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de comprovação da contratação de seguro de vida torna indevidos os descontos realizados e autoriza a restituição em dobro quando a cobrança viola a boa-fé objetiva. 2. Descontos indevidos em benefício previdenciário constituem dano moral in re ipsa, por incidirem sobre verba de natureza alimentar. 3. A indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 mostra-se adequada quando observadas as funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil. 4. O provimento integral da apelação afasta a sucumbência recíproca e autoriza a fixação de honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único. CPC, art. 85, § 2º. CC, arts. 397 e 405. Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021. STJ, AgInt no AREsp nº 1.907.091/PB, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.03.2023, DJe 31.03.2023. STJ, Súmula 362. STJ, REsp nº 1.795.982/SP, julgado em 2024. TJBA, Apelação nº 8000277-62.2016.8.05.0240, Rel. Des. Arnaldo Freire Franco, Terceira Câmara Cível, pub. 29.05.2024. TJBA, Apelação nº 8003050-45.2022.8.05.0022, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, pub. 08.08.2024. TJBA, Apelação nº 8001248-02.2020.8.05.0242, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, Terceira Câmara Cível, pub. 10.09.2024.